Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-27.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801195-27.2022.8.14.0009

APELANTE: JAILSON RIBEIRO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO AGENTE E INFORMAÇÕES PRÉVIAS. LICITUDE DA PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP) e, no mérito, a insuficiência probatória para condenação ou a absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita apta a legitimar a prova obtida; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos que indiquem suspeita razoável da prática delitiva, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

4. A fuga do agente ao avistar a viatura policial, associada a informações prévias e concretas acerca de seu envolvimento com tráfico de drogas e aquisição de objeto produto de roubo, configura fundada suspeita e legitima a abordagem, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

5. A atuação policial mostra-se proporcional e juridicamente justificada, inexistindo ilegalidade apta a contaminar as provas subsequentes, o que afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de Cannabis sativa L. (haxixe), totalizando 91 gramas de substância entorpecente.

7. A autoria é demonstrada por conjunto probatório harmônico, consistente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, corroborados pela apreensão da droga, de apetrechos típicos do tráfico (sacos plásticos, linha e faca) e pela conduta de fuga com abandono da sacola contendo o material ilícito.

8. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade, o que não ocorreu.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e natureza permanente, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia.

10. As circunstâncias da apreensão, a quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como a presença de instrumentos destinados ao fracionamento, evidenciam a destinação mercantil da substância e afastam a tese de uso pessoal.

11. A sentença analisou de forma fundamentada o conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do agente ao avistar a viatura policial, aliada a informações prévias de envolvimento com a prática criminosa, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado judicial.

2. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

3. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda da substância. 4. A quantidade, forma de acondicionamento da droga e circunstâncias da apreensão podem evidenciar a destinação mercantil e afastar a tese de uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STF, ARE 1506680 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31.03.2025; STJ, HC n. 1.001.957/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, RHC n. 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0006166-93.2019.8.14.0009, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
JAILSON RIBEIRO LIMA
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que a persecução penal teve início a partir do Inquérito Policial nº 52/2022.100172-0, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Bragança – 6ª RISP, em razão de fatos ocorridos no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 11 horas, no município de Bragança/PA, quando policiais militares teriam recebido informação acerca da negociação de um aparelho celular roubado, supostamente adquirido pelo ora apelante, identificado como indivíduo envolvido com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Segundo a narrativa policial, ao diligenciar até o local indicado, a guarnição policial visualizou o investigado, que, ao perceber a aproximação dos agentes, empreendeu fuga em direção a uma área de mangue, abandonando uma sacola plástica. No interior do referido invólucro teriam sido encontrados uma faca marca Tramontina, sacos plásticos transparentes comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes, linha, além de duas porções de substância entorpecente do tipo maconha (haxixe), posteriormente submetidas à perícia, totalizando aproximadamente 91 (noventa e um) gramas, conforme Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Concluído o inquérito policial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em desfavor de
JAILSON RIBEIRO LIMA
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, descrevendo como circunstâncias relevantes a quantidade e a forma de acondicionamento da substância apreendida, bem como a conduta de evasão do agente ao avistar a força policial, requerendo a instauração da ação penal, a citação do acusado, a oitiva das testemunhas arroladas, a destruição da droga apreendida e o perdimento dos objetos relacionados ao crime.

A denúncia foi regularmente recebida, tendo sido determinada a citação do réu, que respondeu ao processo em liberdade. Após o transcurso do prazo sem apresentação de defesa escrita inicial, sobreveio atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará, que apresentou defesa prévia, pugnando, em síntese, pelo regular processamento do feito, reservando-se a discussão do mérito para a fase instrutória, bem como requerendo a produção de todas as provas admitidas em direito.

Não reconhecidas as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem determinou o regular prosseguimento da ação penal, designando audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, notadamente os policiais militares responsáveis pela ocorrência, bem como assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença, proferida em 05 de junho de 2025, pela qual o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
JAILSON RIBEIRO LIMA
como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena nos termos explicitados no decisum, com trânsito em julgado para a acusação.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido e processado, com posterior apresentação de razões recursais, sustentando, em linhas gerais, nulidade da busca pessoal por não haver fundada suspeita e insuficiência probatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 30945778).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade da prova decorrente da abordagem policial, sob o argumento de que a busca pessoal teria sido realizada sem a presença de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal, pleiteando, por consequência, o reconhecimento da ilicitude da prova e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Conforme demonstrado nos autos, a atuação policial não se deu de forma aleatória, arbitrária ou baseada em critérios subjetivos. Ao revés, os autos revelam que a guarnição policial recebeu informação prévia e concreta de que o acusado teria adquirido aparelho celular produto de roubo e seria conhecido pela prática de tráfico de drogas naquela localidade.

Além disso, há elemento fático de extrema relevância: ao avistar a viatura policial, o apelante empreendeu fuga, dirigindo-se para uma área de mangue e abandonando espontaneamente uma sacola plástica, que posteriormente revelou conter substância entorpecente e apetrechos típicos da mercancia ilícita.

A jurisprudência das Cortes Superiores é absolutamente pacífica no sentido de que a fuga do agente, associada a informações prévias de envolvimento com a prática criminosa, constitui fundada suspeita suficiente a legitimar a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.

(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que manteve a condenação do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta a ilegalidade da revista pessoal por ausência de "fundadas razões", em violação do art. 244 do Código de Processo Penal, requerendo a nulidade das provas obtidas e derivadas, com a consequente absolvição do paciente.

3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.

II.Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita, apta a legitimar a obtenção das provas utilizadas na condenação do paciente.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o não conhecimento da impetração.

6. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais justificou a abordagem e a apreensão de drogas, configurando justa causa para a revista e a licitude das provas.

7. Foram apreendidas na posse do paciente 78 porções de substâncias entorpecentes, além da quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) em dinheiro.

8. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que permita a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9.Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.001.957/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

Não se trata, portanto, de atuação policial abusiva ou desprovida de lastro fático, mas de intervenção juridicamente justificada, proporcional e compatível com os parâmetros constitucionais e legais.

Afastada, pois, qualquer ilegalidade na abordagem, inexiste contaminação da prova subsequente, restando inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da prova.

III. MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar:

a) se há prova lícita e suficiente da
materialidade
e da
autoria
do crime de tráfico de drogas;
b) se o conjunto probatório permitiria a absolvição do apelante por insuficiência de provas, conforme sustentado pela defesa;
c) se a sentença condenatória merece reforma ou manutenção.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que o acervo probatório seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório, notadamente por se apoiar, em grande parte, na palavra de policiais militares.

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 58026724 - Pág. 15), que atestou tratar-se de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, na forma de haxixe, totalizando 91 gramas de substância entorpecente.

Trata-se de prova técnica idônea, produzida nos moldes legais, cuja validade não foi infirmada por qualquer elemento defensivo concreto.

Não há, portanto, qualquer controvérsia séria quanto à materialidade delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada por um conjunto harmônico e convergente de provas, composto por depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório, pela apreensão da droga e de apetrechos tipicamente utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes, como sacos plásticos, linha e faca e conduta de fuga do apelante, que abandonou a sacola contendo o material ilícito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o testemunho de policiais é plenamente válido e suficiente para embasar condenação, desde que prestado de forma coerente, isenta e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca veicular. Fundada suspeita. Indícios objetivos. Licitude da prova. Agravo regimental provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o TJRS reconheceu a nulidade da busca veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. I. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar, de busca veicular sem mandado judicial no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. Precedentes. 4. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.
5. Dentro do controle a posteriori a ser realizado no âmbito da busca veicular efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos
. 6. In casu, além das diversas denúncias anônimas, o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Luciano Fortes Quevedo comprova a existência de indícios objetivos de que o agravado estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que havia “informações da sala de operações de que o veículo Siena, de cor branca, de propriedade de Filipi, estaria fazendo transporte de dinheiro para a facção ‘Os Manos’”. 7. A busca veicular realizada pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de São Jerônimo/RS.

(ARE 1506680 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2025 PUBLIC 14-05-2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS INDICAM QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM O OBJETIVO DE VENDÊ-LA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DE O ENTORPECENTE TER SIDO ENCONTRADO FRACIONADO EM 52 EMBALAGENS É UM FORTE INDÍCIO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. O RÉU EM NENHUM MOMENTO ALEGOU QUE A DROGA SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO CORRETA DA NATUREZA DA DROGA. A COCAÍNA É UM ENTORPECENTE DE POTENCIAL ALTAMENTE VICIANTE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSODE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

I. A jurisprudência é firme ao estabelecer como idôneo os depoimentos prestados por policiais, não havendo qualquer razão para desconsiderá-los, no caso concreto. O magistrado
a quo
entendeu como verossímil a versão trazida pelos policiais, os quais afirmaram que receberam denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas e, ao se aproximarem do acusado, este empreendeu fuga, tendo adentrado na residência de uma testemunha. O fato de o réu não ter sido visto comercializando o entorpecente é irrelevante, uma vez que o delito de tráfico se consuma com a mera posse da substância entorpecente.
Não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito. Precedentes;

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

II. A quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima. O fato de o entorpecente estar fracionado em 52 embalagens pequenas é um forte indício de que este se destinaria à venda. As circunstâncias pessoais do apelante, que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, somadas ao fato de ter tentado se evadir durante a abordagem policial, não corroboram com a tese trazida pela defesa. Em seu depoimento, o réu não alegou que a droga se destinaria ao consumo próprio.
Logo, não merece prosperaropleitodefensivo.

Precedentes;

REFORMA DA DOSIMETRIA

III. O magistrado singular agiu corretamente ao avaliar negativamente a natureza do entorpecente, uma vez que a cocaína possui potencial altamente viciante, quando comparada às outras drogas. No caso concreto, presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme os autos do processo nº 0008698-45.2016.814.0009, disponível no site eletrônico deste Tribunal de Justiça. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a reincidência seja comprovada através da consulta aos autos do processo. Desta forma, não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Precedentes do STJ. Recurso improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006166-93.2019.8.14.0009 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023 ) (grifo nosso)

Não há nos autos qualquer indício de motivação espúria, animosidade pessoal ou contradição relevante que fragilize a credibilidade dos agentes públicos.

Ademais, o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e permanente, cuja configuração não exige flagrante ato de venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo absolutamente irrelevante a alegação genérica de eventual condição de usuário.

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

As circunstâncias da apreensão, quantidade da droga, forma de acondicionamento, presença de apetrechos e contexto da abordagem, afastam por completo a tese de uso pessoal e evidenciam a destinação mercantil da substância.

Nesse ponto, a sentença combatida analisou de forma adequada e fundamentada o conjunto probatório, não se verificando qualquer erro de julgamento ou violação ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026